Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-54.2011.8.11.0047
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000177-54.2011.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELANTE), RAINERIO ESPINDOLA - CPF: 074.733.111-15 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA DO CARMO - CPF: 954.156.701-06 (APELADO), LEONCIO PINHEIRO DA SILVA NETO - CPF: 853.497.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR – CREDOR INTIMADO – TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, mesmo intimado, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE JAURU
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Jauru
/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal nº
0000177-54.2011.8.11.0047
movida contra
MARIA APARECIDA DE SOUZA DO CARMO
, reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil.

Aduz que a paralisação do processo não se deu por culpa do exequente, mas sim do Poder Judiciário, que determinou o arquivamento dos autos em razão do baixo valor, nos termos do Provimento da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Sustenta que o Provimento engessou a possibilidade de arrecadação do crédito e não pode ser utilizado para prejudicar a Fazenda Pública.

Alega que
“para que fosse possível o arquivamento provisório da execução fiscal, segundo a jurisprudência francamente majoritária, seria necessário que existisse Lei Municipal atribuindo valor mínimo as execuções, o que não é o caso”.

Ao final, pugna para que o recurso seja provido e via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e cassar a decisão objurgada. Pede ainda, a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE JAURU/MT
ajuizou, em 06/01/2011, a Ação de Execução Fiscal nº
0000177-54.2011.8.11.0047
em desfavor de
MARIA APARECIDA DE SOUZA DO CARMO
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de
Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU)
, referente aos exercícios de 2005, 2007 e 2008, cujo valor extraído das Certidões de Dívida Ativa nºs 1160/2005, 839/2006, 792/2007, 836/2008 e 909/2009 somava a importância de R$ 423,26 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e seis centavos).

Em 12/01/2011, o Juízo
a quo
determinou a citação do executado, que restou infrutífera em 04/03/2011.

Em 26/09/2011, a exequente requereu a citação do devedor via oficial de justiça.

Em 06/08/2012, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento provisório
da execução fiscal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 05/2012 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos) para o ajuizamento de execução fiscal,
sendo a Fazenda Pública intimada no dia 16/08/2012
.

Decorrido mais de 5 (cinco) anos da intimação sobre o arquivamento
e diante da inércia da parte Exequente,
o Magistrado
a quo,
em 02/07/2018
,
reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Analisando os autos, constata-se que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública Municipal em 2011, visando o recebimento de impostos referentes aos exercícios de 2005, 2007 e 2008, não decorrendo mais de cinco anos entre a constituição do crédito tributário e a decisão judicial que apreciou a pretensão executória, não se vislumbrando prescrição nesta fase.

No entanto, em razão do pequeno valor, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento da demanda com fulcro no Provimento n° 05/2012 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Aliás, extrai-se do Provimento nº 05/2012:

“PROVIMENTO Nº 05/2012-CGJ.

Dispõe sobre o arquivamento de executivos fiscais no valor inferior a R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos).

O Corregedor-Geral da Justiça, no uso das suas atribuições previstas nos artigos 31 e 39, alínea “c”, do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO que é meta da Corregedoria reduzir a taxa de executivos fiscais em 30% até dezembro de 2012;

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar procedimentos nos processos em trâmite nas Varas Especializadas da Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO o custo médio individualizado do processo judicial e o tempo de direção dos executivos fiscais;

CONSIDERANDO o elevado número de executivos fiscais, em tramitação, com despesas de cobrança judicial superiores ao crédito tributário devido;

CONSIDERANDO o objetivo de racionalização dos processos nas Varas Judiciais, atendendo aos princípios constitucionais da economicidade dos atos da Administração e da duração razoável do processo;

RESOLVE:

Art. 1º -
Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja inferior a R$ 636,02 (seiscentos e trinta e seis reais e dois centavos), sem baixa no Cartório Distribuidor
.

§ 1º. O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem importa em reconhecimento judicial de quitação da dívida, podendo ser restabelecida a execução quando o valor atualizado dela superar o valor mínimo previsto no caput, caso em que a Fazenda Pública exeqüente solicitará o desarquivamento, emendando ou substituindo a CDA, se necessário, na forma do artigo 2º, § 8º da Lei de Execução Fiscal.

§ 2º. Os autos também serão desarquivados e emendados ou substituída a CDA quando a dívida, somada a de outra não ajuizada, superar o valor mínimo previsto no caput.

§ 3º. Na hipótese de reunião de processos contra o mesmo devedor, na forma do art. 28 da Lei nº 6.830/1980, para o arquivamento será considerada a soma dos débitos consolidados.

§ 4º. Não se aplica a regra do caput quando a execução já se encontrar com praça ou leilão designados.

Art. 2º. O arquivamento do feito não afasta a incidência de atualização monetária e juros de mora do crédito exequendo.

Art. 3º. O arquivamento a que se refere este Provimento não está sujeito ao recolhimento de custas judiciais, nem implica em sucumbência, devendo ser cientificada a Fazenda Pública exequente da medida a ser tomada.

Art. 4º - Anualmente, será feita a correção monetária do valor estipulado no presente provimento.

Art. 5º - Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

P. R. Cumpra-se.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2012 [...]”

Com efeito, diante do arquivamento em razão do baixo valor do crédito tributário, não se pode atribuir a culpa da ocorrência da prescrição à inércia do Poder Judiciário, o que torna incabível a aplicação da Súmula 106 do STJ, que assim estabelece:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento e enseja no reconhecimento da prescrição, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI Nº 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei nº 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXCUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4º, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
”. (TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

Assim, nesse período poderia o Município pugnar pela unificação de execuções fiscais ou atualizar o débito, situação jurídica que força reconhecer que a inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Quanto ao pedido de majoração de honorários não deve ser conhecido, já que sequer foi fixado na sentença objurgada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021